Tribunal: CARF
Processo: 10166.722661/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.722661/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.368 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Recorrente
OUSSAMA HUSNI KANSO EL GHAOURI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006, 2007, 2008
CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a ofensa da norma aos a
princípios constitucionais (Súmula Carf no 2).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, compatível em datas e valores, a origem dos
recursos. Alegações desprovidas de provas não são suficientes para afastar a
presunção da lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula Carf no
38.)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades (Súmula Carf no 2); na parte conhecida, afastar a decadência e rejeitar o
pedido de diligência, e, no mérito, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.722661/2010-31
Fl. 7257
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.368 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722661/2010-31

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, André Barros de Moura, Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF dos
exercícios de 2006, 2007 2008, incidente sobre omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários sem origem comprovada.
O lançamento foi impugnado (fls. 6988 a 7093) e a impugnação foi considerada
parcialmente procedente (fls. 7097 a 7148), ocasião em que foram admitidas as justificativas de
parte dos depósitos.
Manejou-se recurso voluntário (fls. 7155 a 7253) em que se arguiu:
a) preliminarmente, a nulidade do lançamento em razão da inconstitucionalidade
da quebra do sigilo fiscal sem autorização judicial;
b) a decadência do lançamento relativo ao período de janeiro a novembro de
2005, com fundamento no § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional –
CTN, tendo em conta que o fato gerador do Imposto de Renda de Pessoa
Física ocorre mensalmente;
c) a inocorrência de omissão de rendimentos, pois a Autoridade Fiscal teria
constatado que os valores depositados nas contas bancárias do recorrente
provinham de pagamento de despesas por parte de seus clientes;
d) a necessidade de diligência junto às fontes pagadoras para confirmação da
natureza dos valores transitados na conta bancária do recorrente;
e) que a multa aplicada é inconstitucional por ferir o princípio da vedação ao
confisco e por ser abusiva;
f) que o acórdão recorrido não enfrentou a questão dos juros, contida na
impugnação, o que implica em sua nulidade por omissão;
g) a inconstitucionalidade da utilização da taxa Selic como indicador de juros
moratórios;
É o relatório.

Fl. 7258
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.368 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722661/2010-31

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidade, que incluem as alegações acerca da quebra do sigilo fiscal, da multa
aplicada e do uso da taxa Selic para cálculo dos juros de mora (Súmula Carf no 2).
1
Da decadência e das preliminares
O contribuinte alegou a decadência, com base no § 4o do art. 150 do CTN, por
entender que o fato gerador do IRPF seria mensal. Entretanto, como estabelece a Súmula Carf no
38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia
31 de dezembro do ano-calendário.
Considerando que o lançamento foi consumado em 11/12/2010 (fl. 6980), com a
ciência do contribuinte, e que o fato gerador mais remoto ocorreu em 31/12/2005, afasto a
decadência.
Afasto a alegação de nulidade do acórdão recorrido por omissão porque, ao
contrário do que afirmou o recorrente, o colegiado a quo se pronunciou sobre a questão dos juros
suscitada na impugnação, inclusive invocando a Súmula Carf no 4, que pacificou a questão no
âmbito administrativo.
2
Do mérito
O recorrente, que atua como representante de empresas junto a embaixadas,
alegou que os recursos que transitaram em suas contas seriam, em verdade, valores recebidos de
clientes para pagamento de despesas. Para justificar a alegação, juntou comprovantes de
transferência bancária (fls. 7087 a 7089) e informações sobre seus clientes para comprovar
tratarem-se de empresas de comércio exterior.
A DRJ entendeu que alguns dos depósitos restaram comprovados com os
documentos anexados à impugnação e os excluiu da base de cálculo do lançamento.
Nada foi juntado ao recurso voluntário.
O argumento do contribuinte, essencialmente, é que ele prestava serviços a
empresas e, para tanto, recebia valores em suas contas bancárias que se destinariam ao
pagamento de despesas desses serviços por conta e em nome de seus clientes. Ora, o recorrente
não apresentou um único contrato, nenhum documento a comprovar a natureza dos serviços
prestados e, acima de tudo, não comprovou que os valores decorreriam de pagamento de
despesas de terceiros.
Em seu favor, o recorrente alegou que a própria Autoridade Fiscal fez diligência
em dois de seus clientes e constatou que eles, de fato, haviam lhe transferido recursos para o
pagamento de despesas por serviços contratados. Daí, argumentou que a conclusão deveria ser
Fl. 7259
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.368 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722661/2010-31

extrapolada para todos os depósitos ou, pelo menos, deveriam ser intimados os demais clientes
para que se pronunciassem sobre os valores depositados.
O fato de a Autoridade Fiscal, no curso da investigação tributária, ter feito
diligências em alguns de seus clientes não exclui a obrigação de o contribuinte comprovar, com
documentação hábil e idônea, cada um dos depósitos bancários acontecidos em suas contas.
O caput do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece que
corresponde a omissão de rendimento os valores depositados em conta bancária cuja origem o
titular da conta, regularmente intimado, não tenha comprovado mediante documentação hábil e
idônea. Trata-se de presunção legal que devolve ao contribuinte o dever de comprovar que os
valores recebidos foram devidamente tributados ou que não estariam sujeitos a tributação.
Portanto, a mera existência do depósito sem justificativa implica na ocorrência presumida de
rendimento, que se sujeita à tributação.
Para afastar a presunção de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei
no 9.430, de 1.996, seria necessário que a documentação apresentada possuísse as seguintes
características:
a) ser hábil, ou seja, com todas as formalidades jurídicas que a valide;
b) ser idônea, ou seja, que consubstancie um fato econômico real, e
c) ser coincidente em datas e valores, ou seja, que afaste a possibilidade de o
depósito ter tido origem em fato distinto do que é apontado na documentação.
Apenas alegar que os depósitos correspondiam ao pagamento de despesas, sem
qualquer comprovação disso, não é suficiente para afastar a presunção legal.
Por exemplo, no caso do valor de R$ 37.280,22 depositado em 2005 na conta do
Bradesco, o recorrente alegou que seria adiantamento de despesas relativas a legalizações de
documentos de exportação junto a embaixadas. Mas não apresentou qualquer documento do
pagamento dessas despesas, nem o contrato com seu cliente para esse fim.
O mesmo se aplica aos depósitos de R$ 4.000,00, feito em 27/11/2007 no
Bradesco, e de de R$ 1.485,00 feito no BankBoston, que, embora tenham se seguido ao saque
havido no Banco do Brasil, não há documento que comprove que provieram desses saques, nem
nada que comprove tratarem-se de pagamento de despesas por conta de seus clientes.
Enfim, por absoluta ausência de provas, não há como afastar a presunção legal de
que ocorreu o rendimento.
Sobre o pedido de diligência, o que se percebe é que o recorrente pretende que a
autoridade julgadora promova a produção de provas que, na verdade, competia ao contribuinte
apresentar na impugnação. O art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, deixa claro que esse é um ônus do
contribuinte. A diligência não se presta a substituir a parte na produção das provas a seu cargo.
Conclusão
Fl. 7260
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.368 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.722661/2010-31

Voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), afastar a decadência, rejeitar o pedido de diligência e,
na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 7261
DF CARF MF
Original